Tribunal: STF
Processo: HC 199592
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus (eDOC.10). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, pois ao não conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão emanada por Ministra do STF “ignorou o HC 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 4.5.2020, DJe 25.9.2020, no qual o Plenário assentou que é cabível habeas corpus contra ato de Ministro do STF.”
    À vista de tais argumentos, pugna pelo “o provimento dos embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeito modificativo para conhecer do habeas corpus, nos termos do HC 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe 25.9.2020, com a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido na Apelação 0005413-42.2009.4.01.4000, que contraria frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 
    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que a impetração sequer merece ser conhecida, forte no entendimento pacificado nesta Suprema Corte, sintetizado na Súmula 606: “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.’
    Nesse cenário, esclareço que o precedente jurisprudencial veiculado pelo impetrante (HC 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) não prevalece, conforme denota-se de diversas decisões recentes exaradas pelo Tribunal Pleno desta Suprema Corte: 
 “HABEAS CORPUS – ACÓRDÃO – ÓRGÃO FRACIONÁRIO – SUPREMO – INADEQUAÇÃO. Revela-se inadmissível habeas corpus impetrado contra acórdão de Órgão fracionário do Supremo – verbete nº 606 da Súmula.” (HC 197057 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. 1. A teor da Súmula 606/STF, é inadmissível a impetração de writ contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. 2. Habeas corpus não conhecido.” (HC 187147, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Este Tribunal firmou o entendimento de que não é cabível Habeas Corpus contra decisão de Ministro em outro Habeas Corpus. Incidência, por analogia, da Súmula 606/STF (cf. HC 137.701-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 13/3/2017; HC 136.097-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 3/11/2016; HC 132.400-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2016 e HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 193359 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/2020)
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente